Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Processo : 0703454-43.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] proferida em ação de execução, que indeferiu o pedido de adiamento, por seis meses, do leilão judicial do imóvel penhorado nos autos. Fundamentou o juízo originário que o credor, no interesse de quem se processa a execução, discordou das propostas de parcelamento do débito e, além disso, embora seja pública a crise econômica causada pela pandemia em curso, não há previsão legal para a suspensão dos atos expropriatórios com base em tais alegações. Os agravantes informam que o primeiro leilão foi designado para 8.2.2021 e o segundo, para 11.2.2021. Alegam que no imóvel penhorado está localizado o estabelecimento da microempresa agravante Chaud &amp; Chaud Ltda, na qual os agravantes Felipe Antônio e sua esposa Lanuce Macedo desenvolvem pessoalmente suas atividades profissionais e de onde tiram o sustento próprio e o de sua família. Afirmam que a expropriação do bem vai tirar o trabalho e o sustento dos próprios devedores e dos seus familiares e ainda levará a empresa agravante à falência. Acrescentam que a situação ainda é agravada pela crise ocasionada pela pandemia da Covid-19. Esclarecem que não furtam ao pagamento do débito, tanto que apresentaram diversas propostas para a satisfação, recusadas pela agravada. Entendem desarrazoado o leilão judicial do imóvel no qual os agravantes exercem sua profissão e retiram o sustento e pleiteiam a suspensão do leilão por seis meses, “momento em que os agravantes, já recuperados da grande crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus COVID-19, apresentarão proposta de acordo plausível para pagamento do valor integral do débito em execução nos autos originários”. Pedem o efeito suspensivo para determinar a suspensão, por seis meses, do leilão judicial já designado do imóvel penhorado e, ao final, a confirmação da liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, entretanto, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. De início, cumpre registrar que inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva, conforme orienta o precedente do STJ: [...] 1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ). 2. Esta Corte Superior já afirmou, em diversas ocasiões, que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro, sendo permitida à Fazenda Pública recusá-la, uma vez não observada a ordem prevista no art. 655 do CPC/1973 (art. 835 do CPC/2015) e no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 3. Não há óbice à penhora dos valores depositados em juízo e que seriam levantados pela recorrente. 4. Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. Precedente. 5. A penhora em dinheiro, por si só, não revela excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar in concreto que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que, no caso, não ocorreu. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020) Nesse passo, segundo o entendimento da Corte Superior, “o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor” (AgInt no AREsp 1.625.873/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020). Os agravantes buscam a suspensão, pelo prazo de seis meses, do leilão judicial já designado para a expropriação do imóvel penhorado nos autos, sob o argumento de que o imóvel é utilizado para as instalações da empresa agravante. Acontece que o imóvel foi penhorado em fevereiro de 2019[2] e, então, os agravantes apresentaram impugnação à penhora[3], sustentando a impenhorabilidade justamente em razão do uso do imóvel para o desempenho das atividades empresariais da sociedade agravante. A impugnação foi rejeitada pelo juízo de origem, cuja decisão[4] foi desafiada pelo Agravo de Instrumento n. 0721997-65.2019.8.07.0000, não provido, conforme a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO TELEOLÓGICA DO INCISO V DO ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DESTINADO À ATIVIDADE COMERCIAL DOS DEVEDORES. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos agravantes para manter a constrição sobre o bem imóvel onde funciona a clínica odontológica dos devedores. 2. A questão da impenhorabilidade do imóvel destinado à atividade comercial foi submetida ao juízo de primeiro grau por meio de impugnação à penhora e decidida na decisão agravada, não havendo que se falar em supressão de instância. 3. Tratando-se de bem imóvel, não se aplica a regra de impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 833 do CPC. 4. Ainda que se admitisse a aplicação teleológica do dispositivo, não se verificam argumentos suficientes para desconstituir a penhora no caso dos autos, porquanto a constrição, por si só, não inviabilizará a atividade comercial, visto que todos os aparelhos e utensílios permanecerão passíveis de uso, podendo ser transferidos para outro local, inclusive nas proximidades da atual clínica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0721997-65.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 29/1/2020, DJe 13/2/2020) Logo, os agravantes pretendem, por vias transversas, o reexame de matéria já apreciada e preclusa. Em nada se altera a ocorrência da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Com efeito, a pandemia fragilizou a economia mundial como um todo, sendo inviável que o Poder Judiciário se incline arbitrariamente a adequar contratos com fundamento neste momento histórico. Aqui, com mais razão, porque se trata de execução ajuizada em julho de 2018, ou seja, para a cobrança de débito formado antes mesmo de declarado estado de calamidade pública no âmbito do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Ademais, como anotado na decisão agravada, a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada como pretexto para obstar execuções em curso. A propósito, impõe registrar que o parcelamento da dívida, salvo nas hipóteses legais (art. 916 do CPC), não constitui direito potestativo do executado. Assim, a exequente não está obrigada a aceitar proposta de acordo, ainda mais quando os executados sequer demonstram a sua viabilidade e plausibilidade; ao contrário, pretendem aguardar uma possível melhoria de suas condições financeiras para a suposta oferta de acordo, em manifesto prejuízo à efetividade da tutela executiva. Dito isso, ao menos nesta sede de cognição sumária, não evidencio a probabilidade do direito. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82541399 dos autos na origem (processo n. 0711185-74.2018.8.07.0007). [2] Id. 29027446 dos autos na origem (processo n. 0711185-74.2018.8.07.0007). [3] Id. 30448978 dos autos na origem (processo n. 0711185-74.2018.8.07.0007). [4] Id. 45101218 dos autos na origem (processo n. 0711185-74.2018.8.07.0007).